Tribunal: STF
Processo: ARE 1578781
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. REPRESENTAÇÃO ASSOCIATIVA SEM DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. DESPROVIMENTO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu homologação de acordo firmado entre as partes em ação de reintegração de posse, sob fundamento de ausência de assinatura de todos os interessados.



    2. Agravantes alegam que o acordo firmado foi subscrito pelo representante da Associação dos Agricultores Familiares do Acampamento Betinho - Asprubetinho, com poderes para representar a totalidade dos afiliados.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    1. A questão em discussão consiste em saber se a Associação Asprubetinho pode representar judicialmente os moradores da área em litígio sem comprovação documental de autorização expressa e se o acordo firmado sem a anuência de todos os ocupantes pode ser homologado.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    1. Nos termos do art. 5º, inc. XXI, da CF/1988, associações necessitam de autorização expressa para representar judicialmente seus associados. Ausência de estatuto social, atas ou relação de associados inviabiliza o reconhecimento de poderes para transação em nome dos envolvidos.



    2. A jurisprudência pacífica exige comprovação documental da capacidade de representação, conforme entendimento do STF no RE 573.323/SC.



    3. O acordo proposto contém cláusulas resolutivas de reintegração de posse sem notificação prévia, em desacordo com o direito processual, configurando potencial prejuízo à segurança jurídica dos representados.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    1. Agravo de instrumento desprovido.



    Tese de julgamento: "A homologação de acordo firmado por associação depende de comprovação documental de poderes específicos para representar judicialmente seus associados."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LXXVIII da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No presente caso, observa-se que a ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ACAMPAMENTO BETINHO - Asprubetinho não figura como parte no processo em questão, tratando-se de mera entidade associativa, presumivelmente sem personalidade jurídica apta a representar os moradores em juízo.



    Ainda que a associação atue como representante de fato dos residentes da área objeto da lide, não consta dos autos qualquer documentação apta a comprovar essa capacidade de representação formal e específica em nome dos associados, pois não anexou aos autos seus atos constitutivos, estatuto social, ou atas que autorizem a realização de transação jurídica vinculativa em nome de seus representados e, nem mesmo, a relação dos associados.



    Nos termos do 5º, inciso XXI, da Constituição Federal, as associações só podem representar seus associados em juízo ou extrajudicialmente, quando expressamente autorizadas. A ausência desse vínculo formal impede o reconhecimento da validade do acordo proposto, uma vez que a entidade proponente não dispõe de poderes legais para transigir em nome dos moradores ou ao menos não apresentou os documentos autorizativos, sendo, portanto, parte ilegítima.



    [...]



    Além disso, o artigo 104 do Código Civil dispõe que a validade do negócio jurídico está condicionada à capacidade das partes e, em sendo uma associação, à representação adequada, ambos requisitos não atendidos pela ausência de documentação que comprove a legitimidade da Asprubetinho para realizar o ajuste em nome dos envolvidos.



    Desse modo, a falta de comprovação de poderes específicos e formais para atuar em nome dos ocupantes da área impede a homologação judicial do acordo firmado pela associação, que, por se tratar de ato processual que afeta diretamente os direitos e deveres dos requeridos, exige estrita observância dos requisitos legais de representação.



    Outrossim, ressalte-se que o acordo apresentado estabelece cláusulas resolutivas que impõem ônus aos requeridos em caso de descumprimento, inclusive a possibilidade de reintegração de posse sem notificação prévia, tais disposições, se homologadas, podem resultar em graves prejuízos para os requeridos, comprometendo a segurança jurídica e a integridade do processo.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente